Tribunal: STF
Processo: RE 587797
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
1.      Recurso extraordinário, via fac-símile, transmitido ao Tribunal
   Superior Eleitoral, em data anterior ao término do prazo legal de
   3 dias (às 19:06 hs.), porém protocolado naquela Corte apenas no
   dia seguinte, após o transcurso desse prazo.
2.      Segundo a
   jurisprudência desta Corte afere-se a tempestividade do recurso
   pelo protocolo deste no Tribunal de origem. Precedente. Revela-se,
   portanto, intempestivo o apelo extremo (Súmula STF nº
   728)
3.      Agravo regimental improvido.